Tribunal: TJDFT
Processo: 0012248-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 20 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905